Tribunal: TJDFT
Processo: 0747536-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. PEDIDO ESSENCIALMENTE COMINATÓRIO. VALOR DA CAUSA IRRELEVANTE PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO INDICAÇÃO DOS MOTIVOS PARA O RECONHECIMENTO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. IRDR TEMA 3. DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA PARA CAUSAS RELACIONADAS À INTERNAÇÃO EM UTI NA REDE PÚBLICA. RESOLUÇÃO TJDFT N. 12/2019. AMPLIAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF. NÃO SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE FIRMADO NO IRDR TEMA 3. REAFIRMAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUSCITANTE, O 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF.

1. O valor atribuído pela parte à autora à causa na petição inicial é meramente estimativo, quando se trata de obrigação de fazer, em que se pleiteia a internação em leito de UTI na rede pública de saúde e concretamente aleatório e injustificado, porque não lastreado em algum elemento de informação idôneo para indicar como foi constituído, de modo que se mostra inviável, em tal situação, admitir o valor potencialmente superior ao patamar de sessenta salários mínimos estabelecido pelo art. 2o, caput, da Lei n. 12.153/2009, que delimita a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do DF.

2. Inviável se mostra o reconhecimento imediato de se tratar de causa complexa, porque nenhum elemento fático foi destacado para demonstrar o lastro em que haveria se apoiado a decisão não reconhecedora da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

3. A edição da Resolução TJDFT n. 12/2019, em acolhimento à recomendação do Conselho Nacional de Justiça na Resolução n. 238/2016 não alterou a disciplina empreendida pela Câmara de Uniformização no IRDR Tema 3, porque a materialização da especialização da 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do DF, teve o escopo de concentrar as demandas complexas relativas à saúde pública em tramitação nas Varas da Fazenda Pública do DF num único órgão judiciário especializado, sem suprimir a competência legitimamente atribuída aos Juizados Especiais da Fazenda Pública do DF.

4. O art. 3o, III, da Resolução TJDFT n. 12/2019, na ampliação e especialização da competência atribuída ao i. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do DF, ressalvou a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do DF para as demandas relativas à internação em leito de UTI, de maneira que nenhuma incompatibilidade se verifica na preservação do precedente firmado no IRDR Tema 3 após a edição da Resolução TJDFT n. 12/2019, o qual permanece hígido e vigente e veicula enunciação com conteúdo normativo de observância obrigatória neste e. Tribunal de Justiça, consoante a previsão do art. 927, III, do CPC.

4. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitante, o i. Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF.